Tribunal: STF
Processo: AR 1176
Classe: AR
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-21
Data de publicação: 1990-02-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
          O VALOR DA CAUSA NA AÇÃO RESCISÓRIA E, DE REGRA, O
VALOR DA AÇÃO, CUJA DECISÃO SE PRETENDE RESCINDIR, POREM,
CORRIGIDO MONETARIAMENTE.
          IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, PARA DETERMINAR A
INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA.